Tribunal: TJMT
Processo: 0006919-95.2020.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
:
0006919-95.2020.8.11.0042

CLASSE:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

ASSUNTO:
[PREVARICAÇÃO, PECULATO, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO]

RELATOR:
DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

TURMA JULGADORA:
[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

PARTE(S):
[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDEIR FERREIRA DA SILVA - CPF: 022.833.331-80 (APELANTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), JANIA MIKAELLE GODOY MONTEIRO MATOS - CPF: 032.342.671-97 (ADVOGADO), FAGNER HENRIQUE ATHAYDE SILVA - CPF: 043.522.801-35 (APELANTE), ERIKA KAROLINE DA SILVA JONES - CPF: 041.496.041-69 (ADVOGADO), EDSON BENEDITO RONDON FILHO - CPF: 483.304.421-87 (ADVOGADO), LEOZIELLEN DE ARAUJO BARROS - CPF: 033.527.241-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LAERCIO DE OLIVEIRA FREIRE - CPF: 928.004.591-15 (VÍTIMA), VALDIR CRESTANI - CPF: 332.523.279-53 (VÍTIMA), EDSON BENEDITO RONDON FILHO - CPF: 483.304.421-87 (ADVOGADO), ERIKA KAROLINE DA SILVA JONES - CPF: 041.496.041-69 (ADVOGADO), FAGNER HENRIQUE ATHAYDE SILVA - CPF: 043.522.801-35 (APELADO), JANIA MIKAELLE GODOY MONTEIRO MATOS - CPF: 032.342.671-97 (ADVOGADO), LEOZIELLEN DE ARAUJO BARROS - CPF: 033.527.241-05 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), VALDEIR FERREIRA DA SILVA - CPF: 022.833.331-80 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), EDNILTON RAFAEL SANTOS COSTA - CPF: 023.077.001-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – INVASÃO DE DOMICÍLIO – PREVARICAÇÃO – PECULATO – PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO –– INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO - RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo provas suficientes para evidenciar certeza da autoria do delito, a qual orbita em torno de suposições, deve ser mantida a sentença de absolvição, em atenção ao princípio constitucional da presunção de inocência e do
in dubio pro reo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal em face da decisão pelo qual absolveu o
3º SGT PM Valdeir Ferreira da Silva
e
SD PM Fagner Henrique Athayde Silva
, nas sanções do artigo 226, parágrafos 1º e 2º (violação de domicílio); artigo 303, parágrafo 2º (peculato) e artigo 319 (prevaricação), todos do Código Penal Militar, e artigo 4º, alínea “a”, da Lei nº 4.898/65 (abuso de autoridade), na forma do artigo 9º, inciso II, alínea “a”, do Código Penal Militar, por ausência de provas (Id. 182064795).

Nas razões recursais, o Ministério Público requer que a sentença exarada seja reformada, a fim de condenar os apelados sob o argumento de que existem provas suficientes para condenação, e caso seja proferido o édito condenatório, pleiteia o encaminhamento de cópia dos autos ao douto Procurador-Geral de Justiça, visando representação pela perda da graduação da praça (Id.182064797).

Em contrarrazões, a defesa de Valdeir Ferreira da Silva requer que seja desprovido o Recurso de Apelação, mantendo inalterada a sentença absolutória proferida (Id.182064800).

A defesa de Fagner Henrique Athayde Silva arguiu preliminar requerendo a manutenção da decisão impugnada pelo Ministério Público alegando ofensa ao princípio da dilateticidade recursiva penal, e no mérito, requer que o recurso seja desprovido, mantendo a sentença absolutória inalterada.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (Id.189113194).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O (PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

A defesa do apelado Fagner Henrique Athayde sustenta, em suas contrarrazões recursais, que o Ministério Público apresentou apelação genérica e não apresentou efetivamente os fundamentos, diante disso, requer a aplicação do Princípio da Violação da Dialeticidade Recursiva Penal.

Sem razão o apelado.

Isso porque, ao contrário do alegado, a apelante em suas razões recursais se insurge contra a matéria posta na sentença, discutindo acerca da apelação e apresentou os fundamentos.

Portanto, sem dúvidas de que a apelante rebate os argumentos trazidos na sentença, devendo, desta forma, ser conhecido e apreciado.

Nesse sentido.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER, PERTENCIMENTO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TORTURA E CORRUPÇÃO DE MENORES – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – PEDIDO GENÉRICO DE REFORMA DA DECISÃO – VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE
RECURSAL – EFEITO DEVOLUTIVO DO STRICTO SENSU, MESMO EM SENDO EXCLUSIVO DA DEFESA, ENCONTRA LIMITES NAS RAZÕES EXPOSTAS PELO RECORRENTE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Em respeito ao
princípio da dialeticidade
que rege os recursos no âmbito processual penal pátrio, o efeito devolutivo da irresignação encontra limites nas razões recursais expostas, logo, não basta ao recorrente manifestar seu desagrado com a sentença de pronúncia, sendo necessário que exponha de maneira clara e específica quais os motivos da insatisfação, permitindo o exercício do contraditório pela parte adversa, garantindo-se, assim, o respeito à cláusula constitucional do devido processo legal, e possibilitando ao órgão ad quem o confronto das razões recursais com a ratio decidendi exposta no pronunciamento atacado, a fim de verificar eventual ocorrência de error in procedendo ou error in judicando.

Verificando-se na hipótese que a recorrente se limitou a tecer considerações superficiais sobre o direito ao duplo grau de jurisdição e a veicular pedido genérico de reanálise dos fatos e provas, de rigor o acolhimento da preliminar de falta de
dialeticidade
recursal, a acarretar o não conhecimento do stricto sensu.

(N.U 1001756-03.2022.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023)
(destaquei)

Isso posto,
rejeito a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o Ministério Público requer que a sentença absolutória seja reformada a fim de condenar os réus pelas práticas dos crimes capitulados no artigo 226, parágrafos 1º e 2º (violação de domicílio); artigo 303, parágrafo 2º (peculato) e artigo 319 (prevaricação), todos do Código Penal Militar, sob o argumento de que existem provas suficientes para condenação.

Pois bem, o recurso não merece provimento.

Narra a exordial acusatória que:

“[...]no dia 02/08/2019, a guarnição da Polícia Militar, composta pelos denunciados Sd PM Valdeir Ferreira da Silva e Sd PM Fagner Henrique Athayde Silva, foi acionada para atender uma ocorrência, no Bairro Alto da Glória, de suposta prática do crime de ameaça, envolvendo os Srs. Valdir Crestani, Laércio de Oliveira Freire e o Sd PM Ednilton Rafael dos Santos Costa, o qual, na data do fato, encontrava-se de folga.

Ato contínuo, apurou-se que, ao chegarem no local da ocorrência, os denunciados, seguindo ordem do Sd PM Ednilton Rafael dos Santos Costa, adentraram na residência do Sr. Laércio de Oliveira Freire, contra sua vontade, com a finalidade de localizar uma possível arma de fogo.

Em seguida, após realizarem a busca irregular, ainda com o objetivo de localizar o armamento, os increpados, juntamente com o Sd PM Ednilton Rafael dos Santos Costa, deslocaram-se até a residência do ofendido Valdir Crestani, localizada na chácara Talismã, no Bairro Alto da Glória, em Sinop/MT.

À ocasião, mesmo a vítima Valdir Crestani não se enquadrando em nenhuma das hipóteses de flagrante ou de cumprimento de mandado de prisão, foi transportada, a força, no camburão da viatura policial. Ademais, ao chegarem no local, os denunciados procederam com busca no quarto do ofendido Valdir Crestani, quando, então, localizaram um revólver, cal. 38, marca Rossi, o qual fora entregue para o Sd PM Ednilton Rafael dos Santos Costa, que se apossou do objeto.

Dessa forma, embora não tendo a posse da arma de fogo, os increpados, aproveitandose da facilidade que lhes proporciona a qualidade de militar, contribuíram para a subtração do objeto em proveito do Sd PM Ednilton Rafael dos Santos Costa.

Logo após, inobstante a localização do armamento, os acusados liberaram o ofendido Valdir Crestani e abandonaram o local, de modo que, com a nítida intenção de favorecer o Sd PM Ednilton Rafael dos Santos Costa, movidos por interesse pessoal, deixaram de registrar a ocorrência.”

Após regular trâmite processual, sobreveio a sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça, na qual julgou improcedente a denúncia aviada pelo Ministério Público e absolveu os apelados 3º SGT PM Valdeir Ferreira da Silva e SD PM Fagner Henrique Athayde Silva, sob o argumento de ausência de provas.

Pois bem.

Como se sabe, o crime de violação de domicílio consiste na entrada ou permanência de forma clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências.

No caso em questão, a denúncia apontou que os réus PM Fagner e PM Valdeir, supostamente entraram na residência da vítima Laércio sem o devido consentimento em busca de uma arma de fogo, após o acionamento da guarnição policial devido a uma alegada ameaça envolvendo os Srs. Valdir Crestani, Laércio de Oliveira Freire, o Sd PM Ednilton Rafael dos Santos Costa e seu pai Eudes Silva Costa.

Por outro lado, em completa contraposição à narrativa apresentada pela acusação, a defesa evidenciou, através dos testemunhos dos policiais militares Tiago Antônio Oliva de Lima e Higor Louran de Barros Evangelista, encarregados de atender as chamadas pelo número 190 na data mencionada, que o Sd PM Ednilton Rafael dos Santos Costa solicitou a intervenção da Polícia Militar para relatar a alegada ocorrência do crime de ameaça contra seu pai. Foi nesse momento que a equipe policial composta pelos réus se deslocou até o local.

Ato contínuo, o alegado ofendido pela suposta ameaça, Sr. Eudes Silva Costa, declarou em seu depoimento judicial que, no dia dos eventos, embora Valdir tenha chegado à sua chácara fazendo ameaças, acabou chegando a um entendimento em conjunto com seu filho, SD Costa. e Laércio, uma vez que ele não desejava registrar um boletim de ocorrência, vejamos:

“Aí o piá foi e pegou lá né e chamou lá, e chamou a viatura de volta. Aí trouxe ele pro Alto da Glória, na casa desse Laércio lá e.
7min03seg

E aí, aí lá eles não resolveu voltar de lá, não quis fazer boletim de ocorrência. Aí entramos em acordo lá, né? Eu fiquei com medo.
“Aí eu falei, não, não vai registrar boletim de ocorrência não”
16min19seg

Isso foi nessa hora aí que que, né, que inclusive o Piá estava levando ele (Sr. Valdir) para registrar o boletim de ocorrência. Aí nessa hora lá eu falei, não, deixa quieto, porque eu não gosto disso. Eu tenho uma chácara ali, aí eu vou ficar assim sendo ameaçado?! Deixa quieto, vamos resolver isso aí, pronto aí aí resolveu voltar para a chácara e pronto, foi isso.”

Dessa forma, de acordo com o testemunho fornecido pelo Oficial do dia, Sr. Cirano Ribas de Paula Rodrigues, devido à ausência de uma situação de flagrante no momento em que a guarnição chegou ao local, o réu PM Valdeir entrou em contato com ele, comunicando que nenhum incidente ilícito havia ocorrido no local. Além disso, informou que as partes envolvidas chegaram a um acordo e não estavam dispostas a registrar um boletim de ocorrência, senão vejamos:

“Perguntado se sabe informar porque a guarnição não registrou a ocorrência ao seu termino, respondeu que pelo que a guarnição relatou ao oficial de dia, nada de ilícito haveria ocorrido no local, e que as partes entraram em acordo pelo local, e não estavam dispostas a registrar Boletim de Ocorrência, que ainda assim orientou ao ,Scl PM Valdeir que orientasse o Sd PM Costa e o si.J pai a registrar um BO na Delegacia de Polícia Civil.”

Como se vê, ao analisar as evidências apresentadas, observa-se que a acusação se baseia exclusivamente no relato do ofendido Laércio e de sua esposa, enquanto os réus refutam essa alegação, argumentando que o ofendido teria consentido a entrada dos policiais militares em sua residência, assim como a realização da busca domiciliar.

Verifica-se, inclusive, que o réu Sd PM Fagner, desempenhando o papel de motorista, permaneceu nas imediações da viatura, em via pública. Dessa forma, ele não ultrapassou os limites do portão da residência das supostas vítimas, permanecendo próximo à viatura, conforme corroborado pelos depoimentos das testemunhas Maria Rosa e Eudes Silva Costa e pelo próprio depoimento extrajudicial da vítima Laércio que afirmou que somente um policial entrou na residência para proceder à busca de uma arma de fogo.

Com relação ao peso probatório da palavra da vítima, é necessário ponderar com cautela, uma vez que ela teve um interesse direto no desfecho do caso. Em vários trechos dos depoimentos obtidos, os declarantes demonstraram-se convenientes, buscando favorecer o seu próprio relato dos eventos.

Assim, não desconheço a relevância do depoimento da vítima na formação do convencimento do julgador, no entanto, é imperativo que essa narrativa seja respaldada por outros elementos probatórios sólidos, associada a evidências tangíveis e consistentes, a fim de evitar a formação de bases baseadas unicamente em relatos subjetivos.

Diante disso, na hipótese, torna-se inviável a condenação pelo crime de violação de domicílio em observância ao artigo 386, inciso VII, CPP prevê que o juiz deverá absolver o réu quando reconhecer que não há provas suficientes para condenação.

No tocante ao crime de peculato, vejamos o que dispõe o artigo 303 parágrafo 2°, verbis:

Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio:

Pena - reclusão, de três a quinze anos.

§ 2º Aplica-se a mesma pena a quem, embora não tendo a posse ou detenção do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou contribui para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de militar ou de servidor público.

No caso em tela, narra a exordial acusatória que durante a realização de diligência, os réus, valendo-se da facilidade que lhes proporciona a qualidade de militar, teriam contribuído na subtração de um revólver da suposta vítima Valdir Crestani no momento em que fizeram a vistoria em busca de uma arma de fogo na casa onde o mesmo residia.

O ofendido Valdir Crestani narrou que os policiais militares acusados compareceram até o seu barraco e localizaram o revólver, da marca Rossi, calibre 38, mostraram e entregaram o armamento à pessoa do SD PM Ednilton Rafael dos Santos Costa e em seguida, embarcaram na viatura e foram embora.

Além disso, a acusação sustenta que a referida arma foi devolvida posteriormente (dias depois) ao proprietário da arma, Sr. Serapião Rodrigues de Amorim, que havia emprestado a arma ao ofendido Valdir Crestani, anteriormente. A referida devolução teria sido por intermédio de terceiro (Sr. Marcos Antônio Alves) o qual supostamente a recebeu de SD PM Ednilton Rafael dos Santos Costa.

Por outro lado, os réus afirmaram que não localizaram nenhuma arma de fogo durante as buscas realizadas nas residências dos ofendidos.

Ocorre que, ainda que restasse comprovada a entrega da suposta arma subtraída do ofendido Valdir Crestani, por SD PM Ednilton Rafael dos Santos Costa à testemunha Marcos, em data posterior do fato descrito na denúncia, esse acontecimento em nada repercute na comprovação de qualquer conduta delitiva aqui analisada, visto que não restou minimamente demonstrado que a alegada posse da res furtiva por SD Costa teria se dado em virtude de ação ilícita dos réus capitulada na denúncia.

Ora, as testemunhas Sr. Serapião (“proprietário originário da arma”) e Sr. Marcos (“terceiro”) sequer estavam presentes durante a diligência policial, o que é crucial, uma vez que a acusação alega que o suposto crime de peculato decorrente da subtração de uma arma de fogo ocorreu naquele momento específico. Logo, dado que o peculato se trata de um crime instantâneo e não de um crime permanente, no qual a consumação ocorre em um único momento, a investigação sobre a suposta circulação da res furtiva torna-se irrelevante ao caso concreto.

Além disso, é importante destacar que a materialidade do suposto bem móvel (arma de fogo) não foi identificada nos documentos do processo. Sobre esse ponto, vejamos o trecho disposto na sentença recorrida, in verbis:

“O Crime de Peculato-Furto exige uma análise detalhada a fundo, pois nos autos não há prova irrefutável e nem materialidade existencial desta arma, que não seja afirmações em depoimentos, e, o mesmo se aplica ao real contato dos acusados com esta suposta arma. Essa arma realmente existiu? Os Acusados tiveram contato com essa arma? Os Acusados viram, perceberam ou até mesmo auxiliaram na subtração desta arma? Não tenho como responder de fato e categoricamente!”

Assim, observam-se dos autos que não foram apresentadas provas suficientes que: a) comprovassem a existência da referida arma; b) que indique que os réus tenham subtraído ao mencionado armamento da residência do ofendido e tampouco que os réus se apropriaram desta. As teses apresentadas pela acusação baseiam-se unicamente nos depoimentos de partes interessadas e nas narrativas das testemunhas, que não mencionam explicitamente qualquer informação que configure a materialidade e autoria delitiva do tipo penal.

Portanto, não se sustenta a acusação de peculato contra eles. Em situações em que a materialidade do delito não seja comprovada, aplica-se o princípio do "in dubio pro reo".

Nesse mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial, in verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL – PECULATO FURTO – CRIME MILITAR – APROPRIAÇÃO DE TRÊS ARMAS DE FOGO – CONDENAÇÃO PELOS MEMBROS DO CONSELHO DE JUSTIÇA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – 1) NULIDADE DO SEGUNDO LAUDO PERICIAL POR NÃO ATENDER AS NORMAS LEGAIS – VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA IMPOSSIBILIDADE – DOCUMENTOS DISPONÍVEIS NOS AUTOS COM ACESSO ÀS PARTES – NÃO VIOLAÇÃO AO ART. 340 DO CPPM – 2) AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZ DE APONTAR COM SEGURANÇA A AUTORIA DELITIVA – ACAUTELAMENTO DE ARMAS FEITAS SEM CONTROLE POR PARTE DA CORPORAÇÃO – LAUDOS GRAFOTÉCNICOS APONTANDO QUE AS ASSINATURAS NÃO FORAM FEITAS PELA MESMA PESSOA – POLIFORMISMO QUE NÃO AFASTA OUTROS ELEMENTOS QUE CORROBORAM COM A NEGATIVA DE AUTORIA – DEPOIMENTOS JUDICIAIS QUE NÃO ELIDEM A DÚVIDA – IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO.1. Não há se falar em nulidade da segunda perícia por violação ao art. 340 do CPPM e do princípio do contraditório e ampla defesa, quando o laudo foi realizado nos documentos disponíveis nos autos com acesso às partes, de modo que não se cogita qualquer prejuízo ao réu, mormente se referida nulidade sequer foi levantada pela defesa do acusado durante o processo e suas diligências.2. Apresentando-se o contexto probatório frágil e insuficiente para sustentar um juízo condenatório é impositiva a absolvição, sobretudo quando as provas dos autos, tais como laudo grafotécnico e depoimentos dos policiais, não apontam de forma segura que o réu tenha, de fato, se apropriado das armas de fogo descritas na denúncia. (N.U 0010589-30.2009.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 10/05/2019) (destaquei)

APELAÇÃO CRIMINAL – PECULATO E PREVARICAÇÃO – ABSOLVIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO DELITO – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO DE APROPRIAÇÃO OU DESVIO DO BEM MÓVEL EM PROVEITO PRÓPRIO OU ALHEIO – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTO cNÃO JUNTADO AOS AUTOS – ALEGAÇÕES NO SENTIDO DE QUE O ACUSADO TERIA APENAS ESQUECIDO O OBJETO – IN DUBIO PRO REO – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante o princípio jurídico de que o que não está nos autos não está no mundo (quod non est in actis non est in mundo), elementos probatórios não juntados aos autos e sobre os quais, portanto, não tenha se instaurado o contraditório, não podem servir de respaldo à condenação do acusado.

Inexistindo comprovação do dolo de apropriação ou desvio do bem móvel em proveito próprio ou alheio, não há falar em condenação do acusado pelo crime tipificado no artigo 303, caput, do Código Penal Militar.

(N.U 0025892-69.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 15/07/2022)

“APELAÇÃO CRIMINAL – PECULATO – RECURSO DEFENSIVO – DOLO DE APROPRIAÇÃO NÃO DEMONSTRADO – ATIPICIDADE DA CONDUTA – ABSOLVIÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER

Não evidenciada a intenção da Apelante de apropriar-se do bem público em proveito próprio ou alheio com animus definitivo, impõe-se o reconhecimento da atipicidade da conduta, ensejando a absolvição em virtude do brocardo jurídico in dubio pro reo.

(N.U 0003284-45.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 23/09/2022)” (destaquei)

Dessa maneira, considerando as meras conjecturas desprovidas de provas robustas, não há como incorrer a condenação.

Por fim, no que diz respeito ao crime de prevaricação, o Ministério Público imputa aos apelados a omissão na elaboração do boletim de ocorrência decorrente do acionamento da guarnição policial para averiguação do suposto crime de ameaça, alegando que tal conduta visava encobrir o crime de peculato.

Em contrapartida, os réus afirmam que, no que se refere ao suposto crime de ameaça que justificou a diligência, as partes envolvidas resolveram a questão por acordo mútuo e decidiram não formalizar o registro do boletim de ocorrência.

Sobre o tema, vejamos o que dispõe o Código Penal:

Art. 319. Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra expressa disposição de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos.

O crime de prevaricação militar previsto no supracitado dispositivo pressupõe a existência do elemento subjetivo denominado "dolo". O dolo refere-se à vontade consciente do agente em praticar a conduta descrita no tipo penal, que, nesse caso, envolve o funcionário público militar deixar de praticar ato de ofício (deixar de registrar o boletim de ocorrência), visando satisfazer interesse pessoal (ocultar o suposto crime de peculato – subtração de arma de fogo durante diligência policial).

Portanto, para que seja configurado o crime de prevaricação militar, é necessária a presença de dois fatores, quais sejam, que o agente atue conscientemente, com conhecimento da ilegalidade de sua conduta (I), e com a intenção de obter vantagem pessoal ou prejudicar terceiros (II).

Na hipótese, revela-se descabida a alegação de ilegalidade da conduta (I), haja vista que é cediço que os policiais militares têm a responsabilidade de documentar suas atividades, mas isso não significa necessariamente a elaboração de um boletim de ocorrência em todas as diligências. Cotidianamente, os policiais militares são orientados a registrar boletins de ocorrência em situações que envolvem crimes, incidentes significativos ou eventos que possam exigir ação adicional por parte das autoridades.

Entretanto, em certas situações, a emissão desse documento revela-se dispensável, como em cenários nos quais não há indícios de comportamento suspeito por parte de civis, ou conforme evidenciado neste caso específico, que diante da ausência de flagrante e da falta de interesse das partes envolvidas, os apelados limitaram-se a prestar contas ao seu superior imediato, o Oficial de Dia, Sr. Cirano Ribas de Paula Rodrigues.

Nesse sentido, in verbis:

“ APELAÇÃO. PREVARICAÇÃO. (ART. 319 DO CPM). 1º Sgt Era denunciado pro ter alterado a verdade dos fatos, isentando Soldado de punição, após descobrir uma arma de fogo em posse do mesmo, tendo acompanhado-o à Delegacia de Polícia. Todavia, não restou efetivamente provado qual seria essa alteração de verdade, uma vez que todas as provas dos autos limitam-se a descrever uma incongruência entre o Boletim de Ocorrência e a realidade, sem mencionar o que, de fato, ocorreu. O crime de prevaricação é essencialmente doloso, de forma que o agente deve ter a vontade livre e consciente de praticar o tipo penal descrito na lei militar. Não há razão de fato ou de direito que comprove ou ao menos demonstre o crime de prevaricação. Nega-se provimento a Apelo Ministerial. Decisão unânime.( STM, APELAÇÃO N.º 2008.01.050903-8, Relator(a): OLYMPIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR, Data de Publicação: 10/02/2009)

“PREVARICAÇÃO (art. 319 do CP Militar). APELO DA DEFESA. PROVIMENTO PARCIAL. Art. 439, “e”, do CPM. Policial militar que, escalado nas funções de permanência no OPM, ao ser procurado por vítima de roubo, deixa de confeccionar boletim de ocorrência, bem como encaminhá-la à Seção de Serviço de Processamento Operacional (SSOP). Pelo que se recolhe da oralidade dos protagonistas do evento e dos testemunhos carreados aos autos, emergem dúvidas se realmente estão configurados a desídia e o desinteresse em atender a vítima, pelo simples fato de o policial militar não ter confeccionado o boletim de ocorrência, uma vez que não havia, no momento, viaturas disponíveis para o atendimento de ocorrência.” (TJMRS, Apelação - 1002832/2010, Relator: Des. Militar Sérgio Antonio Berni de Brum, 03/02/2011)

Ademais, conquanto as provas revelem que os militares deixaram de providenciar o boletim de ocorrência, não há uma demonstração inequívoca de que essa omissão teve a finalidade de encobrir outra conduta ilícita que lhes é imputada, devido à falta de comprovação do indício do crime de peculato-furto.

Ou seja, cai por terra a tese acusatória, ante a inexistência de provas efetivas de que a omissão representasse satisfação a interesse ou sentimento pessoal (II).

Nesse contexto, entendo que a conduta perpetrada pelos apelados se mostra atípica, tendo o mesmo praticado as medidas legais cabíveis ao caso concreto.

Aliás, vejamos o que constou na sentença recorrida:

“[...]Quanto à ausência de Boletim de Ocorrência dos fatos, justifica-se pela ausência de interesse de todas as partes envolvidas, não restando a GUPM alternativa, senão, de considerar a ocorrência resolvida sem necessidade de confecção de tal documento. Portanto, não havendo com o quê, a GUPM ter prevaricado.[...]”

Em suma, diante dos elementos constantes nos autos, não podemos afirmar com segurança que os eventos ocorreram conforme descrito pelas vítimas. Ao examinar os documentos, percebe-se uma divergência nas narrativas sobre o desenvolvimento dos fatos.

As inconsistências presentes nos depoimentos dos ofendidos e das testemunhas de acusação conduzem à falta de certeza quanto à materialidade e à autoria dos crimes atribuídos aos acusados. Além disso, a ausência de provas além das declarações dos ofendidos torna imperativa a absolvição dos acusados, em conformidade com o princípio do in dubio pro reo.

Portanto, não havendo provas suficientes para evidenciar certeza da autoria dos delitos, deve ser mantida a sentença de absolvição, em atenção ao princípio constitucional da presunção de inocência e do in dubio pro reo.

Com esses fundamentos, voto no sentido de negar provimento ao recurso, mantenho incólume a sentença.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (REVISOR)

De acordo com o voto do Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (VOGAL):

Senhor Presidente,

Li atentamente o caso e verifiquei que o que sustenta a acusação é tão somente a palavra da suposta vítima, que estava envolvida diretamente na altercação que houve com um dos policiais, que seria um dos réus. Não encontrei outras provas que coadunassem com essa versão da vítima, a sustentar como o édipo condenatório.

Por conta desse fato, acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024